Tribunal: TJDFT
Processo: 0712386-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (4 VEZES). ASSÉDIO SEXUAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. CULPABILIDADE NO CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL. DESCLASSIFICAÇÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que, de forma unânime, rejeitou as preliminares e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante, condenado pelos crimes de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), por 4 (quatro) vezes, em continuidade delitiva, e de assédio sexual (art. 216-A do Código Penal).
II. Questóes em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de vícios de contradição e omissão, especificamente quanto: (i) à detração penal; (ii) à valoração negativa da culpabilidade e ao argumento de bis in idem no crime de assédio sexual; e (iii) ao pedido de desclassificação da importunação sexual para assédio sexual em relação à vítima N.E.M.R.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para reexame do mérito, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 619 do Código de Processo Penal).
4. Não sendo o caso de alteração do regime inicial, a aplicação da detração compete ao Juízo da Execução, por expressa previsão em lei, precisamente no artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, sob pena de supressão de instância.
5. Inexiste omissão quanto à análise da culpabilidade no crime de assédio sexual quando o acórdão fixou a pena-base no mínimo legal, afastando a única circunstância negativada pelo juízo de origem, os maus antecedentes. O argumento de bis in idem fica, assim, desprovido de objeto.
6. Não há contradição quando o acórdão explicita critério objetivo e juridicamente adequado para a distinção entre os tipos penais em relação a vítimas distintas, destacando a reiteração das condutas de constrangimento com finalidade de obter favorecimento sexual, elemento estrutural do assédio sexual, presente em relação a uma vítima e ausente em relação à outra.7. Para fins de prequestionamento, basta que a controvérsia tenha sido enfrentada de modo fundamentado, não sendo necessária referência expressa a todos os dispositivos invocados.
IV. Dispositivo:
8. Embargos desprovidos.